Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728557-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE PINHO RIBEIRO AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Veículo – Proposta de Terceiro Interessado – 50% do Valor de Avaliação – Impossibilidade – Efeito Suspensivo – Indeferimento. O Agravante pretende a suspensão da Decisão agravada, a fim de que possa viabilizar a aquisição do veículo penhorado na origem por terceiro interessado em pagar 50% do valor de avaliação do veículo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na presente hipótese, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Tanto é assim que a parte sequer menciona qualquer dispositivo legal, ou mesmo princípio, em seu favor. Com efeito, a pretensão é frontalmente contrária às regras de regência da expropriação patrimonial. A única hipótese em que se pode autorizar a alienação de bem pelo preço mínimo disposto no art. 891 do Código de Processo Civil é em leilão judicial, em ampla concorrência de interessados. Pontuo que a adjudicação, pelo exequente, dá-se pelo preço de avaliação, nos termos do art. 876 do Código de Processo Civil. Assim, eventual tentativa de alienação particular, nos termos do que dispõe o art. 880 do mesmo Código, deve se dar por preço muito próximo ao de avaliação, haja vista a possibilidade conferida pelo parágrafo 1o de o Juiz fixar preço mínimo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator